Tribunal: TJBA
Processo: 8035914-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035914-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO GORDIANO DE MORAES

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA CERVINO DE CARVALHO, YANNA REIS DA ENCARNACAO TAROUQUELA, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO

AGRAVADO: EXPEDITO ROSA BOMFIM

Advogado(s)
:
GEISA MORAES DIAS ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO ANALISADA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035914-37.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante ESPÓLIO DE FRANCISCO BERTOLDO BOMFIM e como embargado LUIZ AUGUSTO GORDIANO DE MORAES.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
ESPÓLIO DE FRANCISCO BERTOLDO BOMFIM
, nos termos do voto do Relator.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto